Tribunal: TJMT
Processo: 1020730-55.2025.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020730-55.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JANDREYA DA SILVA MARTINS - CPF: 028.296.729-09 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por segurada visando à reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar
se as lesões decorrentes do acidente de trabalho causaram redução da capacidade laboral do segurado, o que justificaria a concessão do auxílio-acidente
.

III. Razões de decidir

3.
O benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. O laudo pericial constante dos autos atesta a inexistência de qualquer redução da capacidade laborativa da parte autora, apontando que as lesões estão consolidadas e não causam limitação ao exercício de suas atividades profissionais.

5. A mera existência de lesão ou sequela sem repercussão na capacidade de trabalho não gera direito à percepção do benefício, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 405.410/SP).

6. A dor relatada subjetivamente pela parte autora não foi corroborada pela prova técnica como fator limitador de sua capacidade laboral, sendo incabível afastar o critério objetivo previsto em lei.

7. A impugnação genérica ao laudo pericial, desprovida de fundamento técnico-científico, não possui aptidão para infirmar a conclusão do
expert
judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "
Para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível que a sequela decorrente de acidente de trabalho acarrete redução da capacidade laboral do segurado, não sendo suficiente a mera existência de sequela física sem repercussão na atividade profissional que habitualmente exercia
".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 405.410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 04.10.2017, DJe 04.10.2017.
TJ-SP, AC 1071639-67.2021.8.26.0053, Rel. Des. Francisco Shintate, 17ª Câmara de Direito Público, j. 08.11.2022.
TJ-DF, AC 0718136-94.2017.8.07.0015, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5ª Turma Cível, j. 07.08.2019.
TJDF, Ac. 1121680, 0703782-64.2017.8.07.0015, Rel. Des. Carmelita Brasil, 2ª Turma Cível, j. 05.09.2018.
TJMT, AC 1012877-87.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2023.
TJMT, AC 1015787-19.2018.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.05.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por JANDREYA DA SILVA MARTINS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 1020730-55.2025.811.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 335529386):

“
SENTENÇA

Visto,

Trata-se de ação previdenciária que JANDREYA DA SILVA MARTINS move em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Afirmando reunir os requisitos legais, requereu a procedência da pretensão, implantar o benefício do Auxílio-acidente no valor de 50% sobre o valor do Auxílio-doença, desde a data da cessação.

Ao id. 196768658 fora designada perícia judicial.

Laudo pericial apresentado ao id. 208009028.

O INSS ofertou contestação ao id. 208009028 e a parte autora acostou manifestação ao id. 209104245.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Salienta-se que a lide é pautada em questões de direito e de fato demonstráveis pela via documental, não havendo necessidade de produzir prova em audiência.

Ademais, analisando as provas presentes, entendo que o feito encontra-se apto para julgamento.

Configura-se, portanto, a hipótese do art. 355, inciso I, CPC; pelo que passo ao julgamento antecipado do pedido.

A norma legal prescrita no art. 86, da Lei 8.213/91, estabelece que “
o auxílio-acidente será devido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Depreende-se da leitura da norma regente que quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: 1) a qualidade de segurado; 2) a superveniência de acidente de qualquer natureza; 3) redução da capacidade para o trabalho, e o 4) nexo causal entre o acidente e redução da capacidade.

É certo que para a comprovação de eventual incapacidade ao exercício de atividade, que garanta a subsistência da parte autora, é imprescindível a produção de prova pericial. Submetido ao perito do juízo, o parecer médico consignou que a requerente não apresenta redução em sua capacidade laboral. Pela contextualização, merece transcrição das conclusões do
Expert
:

4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de sequela de entorse do tornozelo esquerdo, submetida ao tratamento conservador, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente. 5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

Com efeito
, verifico que foram analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia, realizado o exame clínico-pericial, além de entrevista com o periciado, revelando que as alegações da parte autora não modificam o resultado da perícia, levando em consideração que o laudo está bem fundamentado e, a existência de sequela, com repercussão residual, não significa, necessariamente, que a capacidade laborativa foi reduzida.

Outrossim, ao exame clínico a parte autora apresentou:

Aspecto geral: Bom estado geral, eupneica, calma, colaborativa, lúcida e orientada em tempo e espaço, marcha eubásica. Apresenta força e tônus muscular e reflexos tendíneos preservados nos membros inferiores, simétricos, tendo a mobilidade articular preservada, sem sinais flogísticos ou instabilidade.

Nessa perspectiva, considerando a legislação regente acima estampada, a análise do laudo pericial e demais documentos acostados nos autos, o pedido de auxílio-acidente não merece prosperar, já que a parte autora não se desincumbiu de demonstrar a redução de sua capacidade laborativa.

Corrobora com esse entendimento, a jurisprudência já sedimentada na Corte Superior, a saber:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE PELA CORTE DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. INVIABILIDADE DE REAVALIAR O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA CONCLUSÃO DIVERSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução na sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. As instâncias ordinárias, com base na prova pericial produzida em juízo, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que
a sequela que acomete o segurado não acarreta prejuízo laboral considerável
. 4. A alteração dessa conclusão, na forma pretendida, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 5. Agravo Interno do Segurado a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1503133 PR 2014/0323241-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

Ademais, não basta, apenas, a comprovação de dano à saúde, quando o comprometimento da capacidade laborativa não se mostre configurado.

A esse respeito:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. Não comprovado pelo conjunto probatório que o segurado padece de sequela de acidente que enseja redução da capacidade laborativa, é de ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação. (TRF-4 - AC: 50272582820174049999 5027258-28.2017.4.04.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2017, SEXTA TURMA).

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. DOENÇA OCUPACIONAL. OPERADOR DE MÁQUINAS EM FRIGORÍFICO. SEGURADO QUE APRESENTA PROBLEMAS ORTOPÉDICOS NA COLUNA LOMBAR. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E/OU AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO. JULGAMENTO FAVORÁVEL À PARTE QUE ALEGA. EXEGESE DOS ARTS. 282 E 488 DO CPC/15. MÉRITO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA APTIDÃO PARA O LABOR.
RECONHECIMENTO DE LIMITAÇÃO LEVE DOS MOVIMENTOS. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE FUNCIONAL
. (...) "Para a concessão de qualquer benefício acidentário mostra-se imperativa, além da existência de lesão e a comprovação do nexo de causalidade,
a evidente demonstração de incapacidade ou, ao menos, a redução da capacidade laborativa do postulante e, ausente estas, por meio de perícia judicial enfática, indevida é a concessão da benesse pleiteada"
(TJ-SC - AC: 03029995720178240018 Chapecó 0302999-57.2017.8.24.0018, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 02/07/2019, Terceira Câmara de Direito Público).

Diante da ausência redução da capacidade laborativa do requerente, requisito imprescindível e cumulativo à consecução do benefício, torna-se despiciendo analisar a qualidade de segurado.

Dispositivo

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de concessão de Auxílio-Acidente formulado pela parte autora.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

O valor pelo pago pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, a título de honorários periciais, deverá ser restituído pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que a parte requerente é beneficiária da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

Havendo recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins.

P. I. C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito em substituição legal”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o laudo pericial salienta a existência de sequela, ao reconhecer que a segurada relada dor e edema na região do tornozelo esquerdo ao esforço físico, estando em uso de medicamento para controle álgico.

Argumenta, nesse contexto, que a existência de dor no membro afetado por sequela de acidente configura redução, ainda que mínima, pois impacta diretamente na produtividade da parte apelante, sendo devido o auxílio-acidente, em atenção ao Tema n.° 416, do STJ.

Pontua, ademais, que o julgador não está vinculado Pa conclusão do laudo pericial, notadamente quando a prova técnica não atende ao disposto no artigo 473, do CPC, quanto à indicação do método utilizado para chegar as conclusões e ausência de resposta válida aos quesitos formulados pelas partes.

Salienta que a segurada exercia atividade de vigilante à época do acidente, que lhe exigia médio rigor físico e, posteriormente, exerceu a função de camareira, que também demanda o pleno funcionamento de seus membros inferiores.

Acrescenta, à vista disso, que agrave entorse e distensão do tornozelo esquerdo prejudica o exercício das funções especificadas, pois exige maior dispêndio de energia, o que por si só enseja o direito ao auxílio.

Consigna, por derradeiro, que com base no princípio da função social da previdência, que visa assegurar meios indispensáveis aos beneficiários diante de situações imprevistas, a análise do caso deve ser mais abrangente.

Por essas razões, requer (ID. 335529389):

“
a) Tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursais, seja admitido o Recuso de Apelação;

b) Seja recebida o presente Recurso de Apelação nos seus regulares efeitos devolutivo e suspensivo;

c) Ao final, a r. Sentença seja reformulada nos pontos debatidos, para que seja concedido a benesse pleiteada em exordial, tendo em vista a redução de capacidade laboral da Apelante;

d) A designação de nova perícia judicial para elucidar os fatos;

e) Que seja acolhida a tese firmada do tema 416 do Superior Tribunal de Justiça e por conseguinte, seguido o teor do precedente qualificado;

f) A intimação do Apelado para, em querendo, apresentar contrarrazões em 15 dias;

g) A inversão da sucumbência para que fique ao encargo do Apelado”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar nos autos, por inexistir razões que impliquem a intervenção do órgão ministerial (ID. 343845369).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91.

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por JANDREYA DA SILVA MARTINS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 1020730-55.2025.811.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXILÍO ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO
”, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, alegando que sofreu acidente de trajeto no dia 16.04.2011, que culminou com “
GRAVE ENTORSE E DISTENSÃO DO TORNOZELO ESQUERDO (CID10-S93.4)
”, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença até a data de 28.02.2012, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de incapacidade laborativa ou redução da capacidade para a atividade habitualmente exercida (ID. 335529378).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda, consoante sentença já transcrita no relatório.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

A respeito da capacidade laboral, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu pela inexistência redução da capacidade para o para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 335529378):

“[...]

4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de sequela de entorse do tornozelo esquerdo, submetida ao tratamento conservador, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

1. O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim. No dia 16 de abril de 2011.

2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Traumática.

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de entorse do tornozelo esquerdo, consolidada clinicamente.

4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e o CNIS.

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta lesão consolidada, sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual
.

7. Diga o (a) Sr. (a) perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

8. O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente.

9. No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

Resposta: Não se aplica.

10. A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado
.

12. Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

13. Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Sim, entre a data do acidente a novembro de 2011, conforme documentação médico-legal presente nos autos.

14. Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica.

15. Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: Não se aplica.

16. Caso a resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Resposta: Não se aplica.

b) Da Requerente:

1) Qual o membro afetado? Descreva as lesões e sequelas decorrentes do acidente apresentado pela parte Autora.

Resposta: Membro inferior esquerdo. Sequela de entorse do tornozelo esquerdo.

2) Qual a atividade profissional exercida pelo Autora? Detalhe as funções específicas que a Autora desempenha em seu trabalho.

Resposta: De acordo com o tópico 3.B do laudo médico pericial.

3) Qual membro utiliza predominantemente para o exercício regular de suas funções laborais?

Resposta: Direito.

4) A Autora necessitou de adaptações no ambiente de trabalho após o acidente? Se sim, descreva quais adaptações foram feitas e como elas impactaram seu desempenho.

Resposta: Não constatado.

5) A Autora tem maior dispêndio de energia ou limitação em exercer atividades que exijam esforço físico, precisão ou resistência em função das sequelas?

Resposta: Não constatado.

6) Como o acidente afetou a habilidade da Autora de executar suas tarefas profissionais? Explique as limitações específicas que surgiram após o acidente.

Resposta: Não constatado.

7) Qual é a amplitude goniométrica dos movimentos dos membros afetados, e qual o índice recomendado? Especifique a amplitude em graus e explique como isso impacta a capacidade laborativa da Autora.

Resposta: De acordo com o tópico 3.D do laudo médico pericial.

8) A parte Autora apresenta deformidade nos membros afetados? Se positivo, em que consiste?

Resposta: Não constatado.

9) As lesões e sequelas apresentadas podem comprometer os movimentos do membro afetado? Explique.

Resposta: Não constatado.

10) A parte Autora apresenta perda dos movimentos? Explique.

Resposta: Não constatado.

11) Há alguma evidência de dor persistente ou desconforto no membro afetado que dificulte a manutenção da postura ou do ritmo laboral exigido para a função habitual?

Resposta: Não constatado.

12) Em relação às sequelas oriundas do acidente sofrido, a parte Autora poderá continuar a exercer sua função laboral plenamente sem qualquer dispêndio de energia?

Resposta: Não constatado redução permanente na capacidade laborativa habitual.

13) A parte Autora apresenta algum grau de invalidez permanente relacionado às sequelas do acidente? Em caso afirmativo, trata-se de uma invalidez parcial ou total? Se parcial, ela é mínima ou moderada, e como afeta a funcionalidade do membro atingido?

Resposta: Não constatado.

14) Há incapacidade temporária que impeça a parte Autora de exercer suas funções laborais habituais? Caso positivo, qual é a previsão de duração dessa incapacidade e seu impacto específico nas atividades diárias da Autora?

Resposta: Não constatado.

15) A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?

Resposta: Não constatado.

16) As sequelas apresentadas pelo autor afetam, ainda que em grau leve, sua eficiência ou produtividade no trabalho, implicando em redução mínima de sua capacidade laborativa?

Resposta: Não constatado.

17) No que tange ao nexo causal, a execução dos trabalhos foi causa direta, concausa ou causa indireta do acidente/doença profissional?

Resposta: Indireta.

18) Havendo incapacidade ou redução da capacidade, mensurar: • Extensão dos danos; • Capacidade residual de trabalho; • Possibilidade de readaptação ou reabilitação; • Percentual de invalidez (tabela da Susep); • Lesões estéticas e seus reflexos na imagem da vítima; • Membros, segmentos, órgãos ou funções atingidas.

Resposta: Não se aplica.

19) É possível afirmar que a Autora não enfrentará um maior dispêndio de energia devido à dor causada pela sequela? Se sim, explique como essa conclusão foi alcançada e quais critérios foram utilizados para avaliar a ausência desse efeito.

Resposta:
Não constatado redução permanente na capacidade laborativa habitual, conforme o exame clinico-pericial
.

c) Do Requerido:

1. Qual o diagnóstico/CID? Resposta: Sequela de entorse do tornozelo esquerdo – T93.3.

2. Qual a causa provável do diagnóstico?

Assinalar com um X a situação que melhor se enquadra e justifique. 2.1. congênita ( ) 2.2. degenerativa ( ) 2.3. hereditária ( ) 2.4. adquirida ( ) 2.5. inerente à faixa etária ( ) 2.6. Acidente de qualquer natureza ( ) 2.7. Acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho ou entidades e equiparadas (acidente de trajeto, etc) ( ) Justificativa (indicar os agentes de risco, os agentes nocivos causadores ou o acidente ocorrido e quais documentos foram analisados para chegar a essa conclusão. Indicar local, empregador e data):

Resposta:
Acidente de trajeto ocorrido no dia 16 de abril de 2011.

3. Qual a data provável de início da doença, moléstia ou lesão? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos.

Resposta: No dia 16 de abril de 2011, conforme documentação médico-legal presente nos autos.

4. A(s) patologia(s) verificadas fazem com que o periciando se enquadre em qual das situações abaixo indicadas (Assinalar com um X a CONCLUSÃO que melhor se enquadra):

4.1. Capacidade plena para a atividade habitual (inclusive atividade do lar, se for o caso) ( ) 4.2. Redução de capacidade para a atividade habitual (inclusive do lar), que não impede o seu exercício, ainda que com maior dificuldade ( ) 4.3. Incapacidade para a atividade habitual, que impede o seu exercício ( ) 4.4. Incapacidade pretérita em período(s) além daquele em que o examinado(a) já esteve em gozo de benefício previdenciário ( ) Indique o(s) período(s):

Resposta: Capacidade plena para a atividade habitual (inclusive atividade do lar, se for o caso).

5. A redução de capacidade ou incapacidade é temporária ou permanente? Temporária ( ) Permanente ( )

Resposta: Não se aplica.

6. Qual a data de início da redução de capacidade ou incapacidade, ainda que de maneira estimada? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos. Resposta: Não se aplica. 7. Caso exista incapacidade temporária para a atividade habitual, favor estimar um prazo razoável para cessação ou nova avaliação do periciando. Justifique. Resposta: Não se aplica.

8. Caso exista incapacidade permanente para a atividade habitual (assinale abaixo a alternativa compatível com os achados periciais ( ) Não há potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (passar para o quesito 9). ( ) Existe potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Resposta: Não se aplica.

8.1. Alguma das funções exercidas no passado pelo segurado é compatível com a incapacidade atual, permitindo assim o retorno à atividade, ainda que com maior dificuldade? ( ) Sim (favor detalhar abaixo) ( ) Não

Resposta: Não se aplica.

8.2. Caso exista potencial para reabilitação profissional, apontar quais movimentos, posturas, bem como funções que são incompatíveis com a incapacidade atualmente observada.

Resposta: Não se aplica.

9. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade, a partir de quando tal incapacidade passou a ser permanente? Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos.

esposta: Não se aplica.

10. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade, houve período(s) de incapacidade temporária, antes que se tornasse permanente? ( ) Não ( )Sim. Indique o(s) período(s):

Resposta: Não se aplica.

11. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade há necessidade de acompanhamento permanente de terceiros para atividades da vida diária, tais como alimentação, higiene, locomoção etc.? ( ) Não ( ) Sim. Indique a partir de qual data eclodiu essa necessidade: Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos.

Resposta: Não se aplica.

12. Caso exista redução de capacidade permanente, sem impedimento para a atividade habitual, ainda que com maior dificuldade e decorrente de lesões em acidente, qual a data da consolidação da lesão ou sequela? Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos.

Resposta: Não se aplica.

13. A profissiografia foi analisada? Descreva os documentos analisados que comprovam a função declarada (CTPS, carnês de recolhimento etc.) e quais as tarefas realizadas para execução da função habitual, assim como a mímica das atividades exigidas, mencionando quais são as exigências físicas para a função laboral do periciando).

Resposta: Sim, conforme o histórico clínico e registro em CTPS. Informa que na ocasião do acidente nos anos de 2011 exercia a atividade como vigilante, realizando a vigilância de portaria, controle de entrada de colaboradores, visitantes, terceirizados, veículos, utilizando arma de fogo.

14. Indique qual a repercussão da redução da capacidade ou da incapacidade no desempenho da profissão ou atividade exercida pelo periciando, detalhando quais as eventuais limitações enfrentadas diante das atividades exigidas pela profissão habitual descritas no quesito acima.

Resposta: Não se aplica.

15. A doença, moléstia ou lesão torna o periciando incapacitado para o exercício de trabalho doméstico no âmbito da sua residência? Se sim, de forma permanente ou temporária? Resposta: Não constatado.

16. Em caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar fundamentadamente as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, a sua data de início e a sua correlação com a atividade laboral do periciando (de acordo com o artigo 129- A, inc. II, § 1º da Lei 8.213/1991).

Resposta: Não se aplica.

17. O periciando possui capacidade de exprimir sua vontade e de exercer pessoalmente a administração de seus bens e valores recebidos?

Resposta: Sim.

18. Caso exista incapacidade, a mesma é decorrente de alguma das seguintes doenças ou afecções: tuberculose ativa; hanseníase; transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids); contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; hepatopatia grave, esclerose múltipla; acidente vascular encefálico (agudo) e abdome agudo cirúrgico (de acordo com a Portaria Interministerial MTP/MS Nº 22, de 31 de agosto de 2022)? Em caso de resposta positiva, qual?

Resposta: Não se aplica.

19. O periciando é ou foi paciente do perito?

Resposta: Não”. (Grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Além disso, não obstante a alegação da parte apelante no sentido de que foi reconhecida a existência de sequela, o
expert
foi enfático ao admitir que não há repercussão na capacidade para o exercício da atividade habitualmente exercida.

A limitação de mobilidade defendida pela parte apelante, portanto, não se confunde com a limitação profissional, previamente refutada pela prova técnica. Em outras palavras, o perito judicial esclareceu que as lesões decorrentes do infortúnio laboral deixaram sequelas. Todavia, não admitiu tais elementos como redutores da capacidade para o exercício da atividade profissional da segurada à época do acidente.

Nesse contexto, perfaz curial pontuar que a lesão passível de indenização acidentária é aquela que tem repercussão negativa na capacidade do obreiro, ou seja, que demanda maior esforço no exercício da atividade laboral, não identificada na espécie.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Recepcionista. Fratura no osso escafoide do punho esquerdo. Acidente de trajeto. Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. O vistor constatou haver discreta (muito leve) redução da mobilidade para flexão e extensão do punho esquerdo. Demanda por maior esforço e lesão mínima que são indenizáveis, desde que haja redução da capacidade de trabalho, situação não verificada no caso em exame. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada. Ônus da prova da autora. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, quanto à sucumbência. Sentença mantida. Recurso improvido”.

(TJ-SP - AC: 10716396720218260053 SP 1071639-67.2021.8.26.0053, Relator: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 08/11/2022, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2022).

No que se refere à valoração da dor como sequela, a justificar a concessão do benefício pleiteado, mister ressaltar que, a despeito dos argumentos trazidos pela parte apelante, o critério objetivo da lei não há de ser suplantado pela subjetividade da suposta dor, em detrimento de laudos médicos que apontam ao contrário.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. DOR. SEQUELA NÃO CARACTERIZADA PELO LAUDO MÉDICO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A perícia judicial comprova que não há sequela decorrente do acidente de trabalho suportado pelo beneficiário, portanto não preenchendo requisito do art. 86, caput, da Lei 8.213/1991 para perceber o auxílio-acidente.

2. A dor só pode ser considerada como redutora de capacidade laborativa quando constatada em laudo médico pericial, o que não ocorreu no caso em análise
.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida”.

(TJ-DF 07181369420178070015 DF 0718136-94.2017.8.07.0015, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/08/2019). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI Nº 8.213/91, ART. 86. CONCESSÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROVA MÉDICO-PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA.INEXISTÊNCIA.

Demonstrando, a prova técnica produzida em Juízo, que o segurado não possui qualquer sequela que o impeça de desempenhar de maneira normal as suas atividades laborais, inviável a concessão do auxílio-acidente. Inexistindo efetiva demonstração que a dor alegada pelo segurado compromete a sua capacidade laborativa, incabível o benefício previdenciário
”.

(TJDF - Acórdão n.1121680, 07037826420178070015, Relator: CARMELITA BRASIL 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifo nosso).

Outrossim, não obstante a impugnação à perícia médica realizada em juízo, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Da análise do laudo pericial, ao contrário, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

Ademais, mister salientar que não se desconhece do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1.109.591/SC. Todavia, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Dessa maneira, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026